Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Apelações Criminais Defensivas. Crime de tráfico de drogas. Dois réus. Operação REDE. 1) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Negativa de instauração de incidente de sanidade mental em face do réu PEDRO PAULO (dependência toxicológica). Rejeição. Ausência de elementos concretos a demonstrar o comprometimento da capacidade cognitiva e volitiva do réu de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vício em drogas não excludente da condição de narcotraficante. Laudos e relatórios médicos produzidos anos antes do fato criminoso em exame e não conclusivos a respeito da inimputabilidade/semi-imputabilidade do réu. 2) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais integrantes da Operação REDE. Comunicações telefônicas e de dados exaustivas quanto à prática do crime de tráfico pelos réus. Réu PEDRO PAULO confesso. Apreensão de drogas em sua casa (trouxinhas de cocaína). Negativa de autoria pelo corréu FRANCIVALDO isolada nos autos. Negociações de cocaína, maconha e medicamento abortivo com o corréu PEDRO PAULO e outros usuários. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenações integralmente mantidas. 3) Dosimetria das penas. 3a Fase. Causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Contumácia dos réus na prática do crime de tráfico. Cerca de dois anos de investigação policial (Operação REDE) dando conta de que são traficantes, em especial, de cocaína. 4) Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Quantum de pena e condição pessoal dos acusados. 5) Detração. Competência do juízo da execução penal. 6) Dispositivo. Recursos conhecidos e desprovidos.